Tribunal: TJES
Processo: 5000491-05.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-05.2023.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMAS 06 E 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento contínuo e gratuito dos fármacos Lisdexanfetamina 50mg e Escitalopram 15mg em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e transtorno de ansiedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), à luz dos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A instauração de procedimento administrativo pelo Ministério Público Estadual e o protocolo de "laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos" perante a unidade de saúde configuram inequívoca provocação administrativa anterior ao ajuizamento da ação, o que afasta a tese de falta de interesse de agir.

4)
A ausência de inclusão de fármaco nas listas de dispensação do SUS (RENAME, RESME ou REMUME) impede, como regra geral, o fornecimento por decisão judicial, conforme fixa a tese do Tema 06 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

5)
A concessão excepcional de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado às listas do SUS pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos, entre os quais a negativa administrativa, a incapacidade financeira e a imprescindibilidade clínica do tratamento, nos termos da alínea e do item 2 da tese do Tema 06 do Supremo Tribunal Federal.

6)
O laudo médico e o parecer do NAT-Jus comprovam a tentativa terapêutica anterior com metilfenidato e sertralina sem resposta efetiva, circunstância que demonstra a impossibilidade de substituição por outros fármacos constantes das listas do SUS.

7)
A eficácia da medicação pleiteada para o controle dos sintomas de desatenção e hiperatividade, aliada ao quadro clínico individualizado da paciente, justifica o afastamento da conclusão abstrata da nota técnica quando esta admite a inexistência de resposta ao tratamento padronizado.

8)
A proteção integral da criança e do adolescente, estabelecida no art. 227 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de assegurar, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à saúde de menores em condição de hipervulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prévia provocação administrativa, ainda que por meio de procedimento instaurado pelo Ministério Público, supre a exigência de interesse de agir para o pleito de fornecimento de medicamentos.

2. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração da ineficácia ou impossibilidade de uso das alternativas terapêuticas padronizadas.

3. O cumprimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 06 de Repercussão Geral autoriza a dispensação judicial de fármacos registrados na ANVISA.

4. O dever estatal de assistência farmacêutica ganha contornos de prioridade absoluta quando se trata de proteção à saúde de crianças e adolescentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto 7.646/2011; CPC, arts. 489, § 1º, incisos V e VI, e 927, inciso III, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 06); STF, Tema 1.234; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; STJ, Tema 106.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, rejeitar a preliminar de ausencia de interesse de agir e, no merito, por igual votacao, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR:

Preliminarmente, Estado do Espírito Santo aduz a falta de interesse de agir, ao argumento de que a apelada não formulou prévio requerimento administrativo perante a rede pública de saúde, vício que impede o controle de legalidade do ato administrativo inexistente conforme o Tema 1.234 do STF.

Na hipótese, diversamente do que sustenta o ente estatal, houve inequívoca provocação administrativa anterior ao ajuizamento da ação civil pública.

Com efeito, os autos revelam que o Ministério Público Estadual instaurou procedimento administrativo e encaminhou o Ofício PJGA nº 411/2023 à Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, solicitando manifestação acerca do fornecimento dos medicamentos pleiteados em favor da menor Maria Júlia Corrêa Trindade.

Não obstante, a parte adunou ao exórdio as cópias do ‘laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos” (Id. 18787514), pleiteando junto ao posto de saúde os fármacos pretendidos nesta ação.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a definir se estão presentes os requisitos excepcionais para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 06 de Repercussão Geral e as Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do
Tema 06
(RE 566.471), a ausência de inclusão de medicamento nas listas do SUS impede, como regra geral, o fornecimento por decisão judicial.

Todavia, admite-se a concessão excepcional desde que preenchidos requisitos cumulativos, como a negativa administrativa, incapacidade financeira, inexistência de substituto terapêutico no SUS e comprovação de eficácia baseada em medicina de evidências.

É de se conferir:

Tema 6 - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.

Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c)
impossibilidade de substituição
por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e)
imprescindibilidade clínica do tratamento
, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Como se depreende, a orientação do Pretório Excelso visa harmonizar o direito individual à saúde com a sustentabilidade financeira do sistema público, exigindo do magistrado rigor técnico que transcende a mera prescrição médica assistente.

A esse respeito, sublinhe-se que a Súmula Vinculante nº 61 reforçou a obrigatoriedade de observância de tais teses.

O laudo médico (ID 18788238) adunado consignou expressamente a utilização prévia de
metilfenidato
em diferentes dosagens, bem como de
sertralina
, sem resposta terapêutica adequada, circunstância que afasta a alegação de prematuridade da judicialização e evidencia a insuficiência concreta das opções fornecidas pelo SUS.

Embora a nota técnica do NATJUS tenha concluído pela ausência de elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da
lisdexanfetamina
como primeira escolha terapêutica, o próprio parecer reconheceu a existência de tentativa terapêutica anterior com metilfenidato sem resposta efetiva, além de admitir a eficácia do medicamento pleiteado para controle dos sintomas de desatenção e hiperatividade.

De igual modo, em relação ao
escitalopram
, embora tenham sido apontadas alternativas terapêuticas constantes da rede pública, não houve demonstração concreta de aptidão substitutiva específica para o
quadro clínico individualizado
da paciente, notadamente diante da coexistência de TEA, TDAH e transtorno de ansiedade.

Nessa perspectiva, a solução da controvérsia não pode decorrer de análise abstrata da política pública farmacêutica, mas sim da verificação concreta da adequação terapêutica individual, especialmente quando se está diante de paciente menor de idade, em condição de hipervulnerabilidade, cuja proteção integral encontra amparo reforçado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Noutro viés, os medicamentos postulados possuem registro na ANVISA, apresentam indicação compatível com o quadro clínico da paciente e tiveram a necessidade demonstrada diante da ineficácia das alternativas terapêuticas anteriormente utilizadas.

Nessas circunstâncias, mostra-se legítima a intervenção jurisdicional destinada a assegurar concretude ao direito fundamental à saúde, sem que isso importe indevida violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência arbitrária em políticas públicas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)